Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0700421-40.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: LEIA MARIA DO VALE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME em desfavor de LEIA MARIA DO VALE cujo escopo é a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,14 de março de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator